Tribunal: TJES
Processo: 5012149-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia; Eleição
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012149-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SELINEI LOPES ELLIBOX

AGRAVADO: JOSE MEDINA DE OLIVEIRA FILHO e outros (6)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ASSOCIATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SÍNDICA. INDÍCIOS DE MÁ GESTÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INTERESSE COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de prestação de contas, ajuizada por associados da AMELP (Associação de Moradores do Edifício Lazer Parks), que deferiu tutela provisória para afastar cautelarmente a síndica do cargo e nomear administrador externo, com fundamento em indícios de má gestão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da medida de urgência que determinou o afastamento cautelar da síndica da associação e a nomeação de administrador externo, diante de indícios de má gestão, sem prejuízo do contraditório e da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento deve se limitar ao acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, não sendo possível apreciar matérias que não foram objeto de deliberação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão agravada está amparada em elementos verossímeis extraídos da petição inicial, que apontam para reeleição supostamente irregular, ausência de prestação de contas adequada, possível apropriação indevida de área comum, e indícios de má administração de recursos da associação.

5. A ausência de impugnação específica pela agravante a cada uma das alegações apresentadas pelos agravados reforça a plausibilidade dos fundamentos que embasaram a decisão de primeiro grau.

6. O afastamento provisório da síndica, em caráter cautelar, busca preservar a regularidade da gestão e o interesse coletivo dos associados, não implicando juízo definitivo de mérito.

7. A medida encontra respaldo no poder geral de cautela do juiz e no art. 300 do CPC, sendo proporcional diante da gravidade dos fatos alegados e da necessidade de resguardar o patrimônio comum e o funcionamento adequado da entidade associativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória que determina o afastamento cautelar de síndico associativo é admissível diante de elementos indiciários de má gestão que comprometam o interesse coletivo dos associados.

2. A ausência de impugnação específica aos fatos narrados na inicial reforça a necessidade de manutenção da medida de urgência.

3. A medida não configura antecipação de juízo definitivo, devendo prevalecer até a devida instrução processual, com observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 302.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SELINEI LOPES ELLIBOX contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de prestação de contas ajuizada em seu desfavor por JOSE MEDINA DE OLIVEIRA FILHO e outros, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela provisória de urgência para afastar a agravante cautelarmente do cargo de síndica da Associação de Moradores do Edifício Lazer Parks (AMELP), e nomeou um administrador externo.

Nas razões recursais de id. 15175078, a agravante sustenta, em síntese, que: a) a petição inicial dos agravados é inepta, pois não cumpriram as determinações do juízo de 1º grau para juntar procurações legíveis, documentos pessoais de identificação e comprovantes de residência; b) os agravados não possuem legitimidade ativa; c) a decisão que a afastou do cargo viola a autonomia associativa e o princípio da legalidade, uma vez que a destituição de síndico exige
quórum
qualificado em assembleia específica, conforme art. 1.349 do CC; d) a tutela de urgência foi concedida sem que estivessem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois se baseou em alegações frágeis e documentos unilaterais; e e) a manutenção da decisão causa dano irreparável à sua reputação e à administração da associação, que terá custos com um administrador externo sem autorização da assembleia. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo para que seja reintegrada ao cargo de síndica até o julgamento final do recurso.

Decisão indeferindo o
pedido de efeito suspensivo.
(id. 15252950)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de prestação de contas ajuizada em seu desfavor por JOSE MEDINA DE OLIVEIRA FILHO e outros, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela provisória de urgência para afastar a agravante cautelarmente do cargo de síndica da Associação de Moradores do Edifício Lazer Parks (AMELP), e nomeou um administrador externo.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15252950, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

De plano, esclareço que a cognição deste recurso de agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância.

Assim, as preliminares suscitadas no agravo, como a inépcia da petição inicial, a ilegitimidade ativa dos agravados e a inadequação do rito processual, não foram objeto de análise na decisão de primeiro grau, de forma que deverão ser submetidas à apreciação do juízo originário, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa.

A decisão atacada se baseou na análise perfunctória dos autos de origem, onde o magistrado identificou a presença de elementos que apontam para uma suposta má gestão da síndica, desrespeito às normas e descumprimento de deveres.

De fato, a petição inicial apresenta uma série de imputações graves, como a reeleição fraudulenta da síndica, a ausência de prestação de contas com a apresentação de documentos ilegíveis e rasurados, a contratação irregular de empresa administradora e advogado, a venda de um imóvel da associação para si mesma com valores que não teriam sido repassados ao caixa do condomínio, apropriação indevida de área comum e o uso de recursos para benefício próprio, e problemas sérios de manutenção e segurança no edifício. Tais imputações, em um primeiro momento, denotam a necessidade de uma investigação mais aprofundada, não sendo possível desconsiderá-las sem a devida instrução processual.

A agravante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente cada uma dessas alegações, o que demonstra sua fragilidade para fins de reforma da decisão recorrida.

Dentro desse contexto, conclui-se que o afastamento cautelar da síndica, com a nomeação de um administrador provisório, é uma medida prudente, que resguarda o interesse da coletividade ao garantir a continuidade da gestão de forma imparcial até que os fatos sejam devidamente esclarecidos. Adicionalmente, nos termos do art. 302 do CPC, a parte que tiver a tutela de urgência desconstituída, poderá responder por dano processual e por eventual prejuízo que a efetivação da tutela causar à parte adversa.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.